Tribunal: STF
Processo: AI 812923
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM DEVIDO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Para dissentir do acórdão recorrido quanto à necessidade do inquérito para apuração de falta grave, seria a análise do conjunto fático-probatório dos autos – o que é inviável, nos termos da Súmula 279 do STF – e de normas infraconstitucionais (Consolidação das Leis do Trabalho), sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 




II - Em relação ao dano moral e ao seu respectivo valor, verifico que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 




III - A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam, em regra, ofensa constitucional indireta. Precedentes. 




IV - Agravo regimental improvido.